Tribunal: TCU
Processo: 031.368/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das deliberações constantes de acórdão prolatado em representação acerca de supostas irregularidades em procedimento competitivo simplificado para contratação de reserva de capacidade, que autorizou diversas empresas a implantarem usinas termoelétricas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento constituído para verificar o cumprimento das deliberações constantes do Acórdão 2699/2022-TCU-Plenário , respectivo à representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade (PCS) 1/2021, que permitiu a contratação de energia elétrica de maneira emergencial, em virtude de situação hidrológica desfavorável ocorrida em 2020/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2699/2022-TCU-Plenário , com o registro do benefício efetivo de R$ 13.852.588.901,19 (data-base agosto/2021) decorrente do julgado, sem contar os benefícios das Solicitações de Solução Consensual (SSC) motivadas em face da decisão monitorada, com impacto direto na moderação dos custos que seriam repassados aos consumidores de energia elétrica: 9.1.1. rescisão amigável da Usina Termelétrica (UTE) Fênix: R$ 220.782.240,00; 9.1.2. rescisão unilateral da UTE RE TG 100 02 01 (Rovema Energia S.A.): R$ 3.537.554.727,96; 9.1.3. multas aplicadas à Rovema Energia S.A.: R$ 909.291.029,02; 9.1.4. economia com o acordo firmado entre Âmbar Energia S.A., Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica: R$ 9.184.960.904,19; e 9.2. apensar o presente processo ao TC Processo 001.722/2022-0 , que originou a determinação monitorada.